Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715878-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMAO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pleito de antecipação da tutela recursal já foi apreciado na petição no 0703897-23.2023.8.07.0000. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 7 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator